Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.388/2024. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO ININTERRUPTO DE VINTE ANOS DE PENA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de indulto previsto no Decreto Presidencial no 12.388/2024, sob o fundamento de não cumprimento do requisito objetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: definir se o agravante preenche o requisito objetivo do art. 9o, inciso IV, do Decreto Presidencial no 12.388/2024, relativo ao cumprimento ininterrupto de 20 anos de pena privativa de liberdade, para fins de concessão do indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 9o, inciso IV, do Decreto no 12.388/2024 exige, para a concessão do indulto, o cumprimento ininterrupto de 20 anos de pena privativa de liberdade no caso de reincidentes.
2. O relatório da situação processual executória demonstra que o apenado teve diversas interrupções no cumprimento da pena, o que inviabiliza o atendimento ao requisito exigido pelo decreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo desprovido.
Teses de julgamento: O indulto previsto no art. 9o, IV, do Decreto Presidencial no 12.388/2024 exige o cumprimento ininterrupto da pena pelo prazo de 20 anos para reincidentes. A existência de interrupções no cumprimento da pena, ainda que o total de tempo cumprido seja superior ao exigido, afasta o direito ao indulto. A comutação de pena deve ser aplicada quando o apenado não atende aos requisitos para o indulto, nos termos do art. 13, §5o, do Decreto no 12.388/2024.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.388/2024, arts. 9o, IV, e 13, §5o; Lei no 7.210/1984, art. 192.